Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-90.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001266-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE BORTOLOTTI - CPF: 553.558.629-34 (AGRAVANTE), SOLANGE ELOIZA BERLATTO - CPF: 847.246.099-15 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO BORTOLOTTI - CPF: 738.358.899-15 (AGRAVANTE), DIONEIDE TOMBINI BORTOLOTTI - CPF: 511.035.160-00 (AGRAVANTE), GIOVANI LUIZ BORTOLOTTI - CPF: 802.081.939-87 (AGRAVANTE), JULIANA ZANELLA BORTOLOTTI - CPF: 020.753.119-60 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (AGRAVADO), CLEDI KASBURG DA SILVA - CPF: 442.150.100-04 (AGRAVADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVADO), HIDEO OKA - CPF: 370.754.388-91 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1001266-90.2021.8.11.0000 – Tapurah

Agravantes:

Marcos André Bortolotti e outros

Agravados:

Olavo Demari Webber e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcos André Bortolotti e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah,
que nos autos da ação reivindicatória de imóvel rural c/c perdas e danos movida contra Olavo Demari Webber e outros, indeferiu a tutela de urgência pretendida, ante a ausência d
os requisitos autorizadores descritos no art. 300, do CPC
.

Ad
uzem os agravantes, em suma, que a tutela está embasada em documentos que comprovam o domínio sobre o imóvel reivindicado. Afirmam que a posse injusta perpetrada pelos agravados restou demonstrada, tendo em vista que estão se servindo de coisa alheia sem lastro probatório mínimo.

Seguem sustentando que os agravados estão degradando a área e praticando crimes ambientais, sendo que os agravantes estão respondendo injustamente por tais práticas, mesmo impossibilitados de utilizar o bem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 74484477).

As informações foram prestadas (id. 75073984), mantendo a decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 77967973), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1001266-90.2021.8.11.0000 – Tapurah

Agravantes:

Marcos André Bortolotti e outros

Agravados:

Olavo Demari Webber e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcos André Bortolotti, Solange Eloiza Berlatto Bortolotti,
Marcio Adriano Bortolotti, Dioneide Tombini Bortolotti, Giovani Luiz Bortolotti e Juliana Zanella Bortolotti ajuizaram ação reivindicatória de imóvel rural c/c perdas e danos contra Olavo Demari Webber, Cledi Kasburg da Silva, Yoshikazu Oka, Oliana do Prado Oka e Hideo Oka e sua esposa se casado for, alegando serem os legítimos proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Frei Galvão I, localizada no município de Tapurah/MT, com área total de 1.605,88ha (um mil, seiscentos e cinco hectares e oitenta e oito ares), registrado sob o n. 1.753,
no Cartório do 1º Oficio da Comarca de Tapurah/MT.

Sustentaram que os réus ocuparam indevidamente parte do imóvel, realizando entre si contratos de compra e venda, cessões e outros de natureza possessória, sem qualquer título que os ampare, gerando a posse injusta de uma área total de 185,6440ha (cento e oitenta e cinco hectares, sessenta e quatro ares e quarenta centiares).
Pugnaram pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado o sequestro do bem e a imissão dos autores na posse do imóvel, ou, que seja nomeado um administrador judicial, bem como, que seja realizada a averbação da presente demanda na matrícula do imóvel.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela antecipada pretendida,
sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
(id. 74175977, p. 377-382).

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, alegando que o domínio sobre o imóvel reivindicado restou devidamente comprovado e reconhecido na decisão agravada. Asseveram que a
posse injusta perpetrada pelos agravados ficou demonstrada, tendo em vista que estão se servindo de coisa alheia sem lastro probatório mínimo.

Alegam a presença do perigo de dano, tendo em vista que estão impossibilitados de usufruir do bem e, além disso, os agravados estão degradando a área e praticando crimes ambientais, dando ensejo a diversos embargos ambientais e autuações.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC/15, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a probabilidade do direito dos autores não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a posse injusta dos agravados.

Nessa trilha, bem salientou o d. magistrado,
verbis
:

“Compulsando só autos, atento à documentação carreada com a exordial, não constato prova das alegações dos autores no sentido de que tenham perdido a posse do imóvel, tampouco que haja degradação ambiental praticada pelo requerido. Ora, é requisito do deferimento da tutela vindicada que haja violação de direito, o que, a meu sentir, não logrou-se comprovar.

Verberam os autores que os requeridos exercem posse injusta sobre o imóvel, mas não há documentos capazes de evidenciar tal afirmação
. Igual caminho trilha o argumento que há dano ambiental em andamento.

Os documentos de IDs 40145424 e 40146233 efetivamente indicam serem os requerentes proprietários do imóvel descrito na peça vestibular. Por outro lado,
os documentos contidos entre os IDs 40146207 a 40146230 não revelam a posse inidônea eventualmente exercida pelo demandado
, tampouco noticiam degradação ambiental sobre a área.

(...)

Igualmente, o conjunto probatório até aqui amealhado não evidencia a necessidade de concessão da medida de anotar a existência desta demanda na matrícula do imóvel pertencente aos requeridos, posto que se objetive resguardar interesse de terceiros.

Não há nos autos, provas escorreitas de eventual tentativa dos réus de se desfazerem do patrimônio e tampouco justificativa plausível para anotar a existência da presente demanda no registro de imóvel indicado.”
(id. 74175977, p. 380-381 - negritei)

Além disso, analisando o caderno processual, verifico que os agravantes relatam que as ocupações indevidas foram objeto de medida cautelar de sequestro (cód. n. 20465), ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, em 17.12.2007, tendo os demandantes desistido daquela ação.

À vista disso, existe um lapso de tempo significativo que descaracteriza e retira qualquer natureza emergencial da medida pleiteada na origem, além de demonstrar não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela,
ab initio
.

Neste diapasão, a meu ver, é temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da ação reivindicatória, em detrimento aos deduzidos pelos agravados em sede de contraminuta recursal, sendo necessária a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO – COISA JULGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.”
(RAI n. 1012450-77.2020.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.”
(RAI n. 1005227-44.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.10.2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade.

Caso a questão demande maior dilação probatória, não há que se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.”
(RAI n. 0050033-26.2014.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.01.2016)

Ademais, também não vislumbro, nessa quadra inicial, a ocorrência de perigo de dano afeto aos agravantes, mormente pelo fato dos agravados estarem há muito tempo na posse do bem e ante a ausência de comprovação da prática de crimes ambientais.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos recorrentes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações dos agravantes, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021